Tribunal: TJDFT
Processo: 0746599-33.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0746599-33.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TITO ESTACIO DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial para o fim de imprimir ao Ente demandado a obrigação de fornecer ao autor consulta em oftalmologia - geral e exame de ecocardiografia bidimensional com doppler adulto, observados os critérios do sistema de regulação e pessoas que se encontram na fila, em posição precedente ao da parte autora, aguardando a mesma demanda e com quadro de saúde mais grave ou similar. Constou informação no Ofício no 1612/2024 de ID 55116792 que os procedimentos médicos foram agendados para os dia 31/10/2023 e 27/11/2023. A parte autora confirmou a realização da consulta e do exame pleiteados e afirmou não possuir mais interesse no prosseguimento do recurso, requerendo sua extinção (ID 55410952). No caso em exame, o provimento jurisdicional colegiado não é mais necessário, eis que a pretensão recursal se limitava condenar o Distrito Federal a, no prazo de 10 (dez) dias úteis, fornecer à parte requerente, consulta em oftalmologia – geral e exame de ecocardiografia bidimensional com doppler adulto, nos termos da prescrição médica. Ante o exposto, reputo PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora